Tribunal: TJBA
Processo: 0017621-16.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017621-16.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CIRO PIMENTEL DIAS

Advogado(s)
:
MANOEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA NETTO, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, ALANO BERNARDES FRANK, JULIO NOGUEIRA SOARES

APELADO: BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
IZAAK BRODER, ROBERTA DE ALMEIDA MAIA BRODER

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DE FATO COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. PERDAS E DANOS. DIREITO DE RETENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Ciro Pimentel Dias contra sentença da 1ª Vara Cível de Lauro de Freitas, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Biatriz Dionísia de Souza, relativamente ao imóvel situado no Condomínio Parque Encontro das Águas, e julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório proposta pelo próprio apelante. A sentença reconheceu a posse mansa e pacífica da autora, o esbulho praticado pelo réu, condenou-o ao pagamento de perdas e danos correspondentes a 0,5% do valor do imóvel por mês desde a ocupação, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% para cada ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ação pauliana; (ii) estabelecer se a autora é parte legítima para o ajuizamento da ação possessória sem o cônjuge; (iii) determinar se o réu possui legitimidade passiva. No mérito, discute-se: (iv) a existência de posse legítima da autora; (v) a ocorrência de esbulho; (vi) a possibilidade de cumulação com perdas e danos; (vii) o direito de retenção do imóvel por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com a ação pauliana, por inexistir conexão jurídica entre as demandas, dada a diversidade de pedidos e causas de pedir.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a autora detinha a posse do imóvel e, nos termos do art. 1.199 do CC, o litisconsórcio ativo em ações possessórias é facultativo.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, já que o apelante foi o agente apontado como esbulhador, o que lhe confere legitimidade passiva própria.

O exercício da posse pela autora resta demonstrado por prova documental e testemunhal, a exemplo de recibos de compra de móveis e realização de obras, além de depoimentos que confirmam a ocupação e o investimento no imóvel.

Configura-se o esbulho praticado pelo réu, que se imitiu na posse mesmo tendo conhecimento prévio da ocupação da autora.

O título de propriedade do réu não obsta a proteção possessória da autora, conforme o art. 1.210, § 2º, do CC.

A cumulação do pedido de reintegração de posse com perdas e danos é admitida pelo art. 555 do CPC, sendo razoável a fixação de indenização mensal em 0,5% do valor do imóvel.

O direito de retenção depende da boa-fé do possuidor, o que não se aplica ao réu, que agiu com plena ciência da posse exercida anteriormente pela autora, revelando má-fé.

Mantém-se a condenação do réu em perdas e danos e a negativa ao direito de retenção, dada sua condição de possuidor de má-fé.

Majoram-se os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a conexão entre ações possessórias e ação pauliana.

O possuidor pode ajuizar isoladamente ação possessória, sendo facultativo o litisconsórcio ativo com eventual composseiro.

O esbulhador possui legitimidade passiva para a ação de reintegração de posse.

A posse de fato, comprovada por atos materiais e continuidade no exercício do bem, é protegida independentemente da titularidade do imóvel.

A indenização por perdas e danos pode ser cumulada com o pedido possessório, quando demonstrado o prejuízo decorrente do esbulho.

O direito de retenção por benfeitorias exige boa-fé, não se aplicando ao possuidor que sabia da posse alheia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 158, 1.196, 1.197, 1.199, 1.201, 1.210, § 2º, 1.219, 1.220 e 884; CPC, arts. 55, 555, 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1481689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJ-DF, ApCív 0707784-04.2017.8.07.0007, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, j. 12.09.2018, DJe 04.10.2018; TJ-SP, AC 0002388-86.2010.8.26.0045, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2014, DJe 19.12.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0017621-16.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante JOSE CIRO PIMENTEL DIAS e como apelada BIATRIZ DIONISIA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, julgar-lhe improcedente
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .